Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026484-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), NEIDE PEREIRA PEREZ - CPF: 820.458.951-49 (EMBARGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1026484-52.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Embargante:
Daniel Paulo Maia Teixeira.

Embargada:

Neide Aparecida Perez.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Daniel Paulo Maia Teixeira
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante
sustenta a obscuridade no acórdão, alegando que negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da isenção das custas a advogados para execução de honorários em lei estadual de origem parlamentar. Afirma que tal entendimento revela-se obscuro, na medida em que a Lei Estadual no. 11.077/2020 foi de inciativa do Poder Judiciário, não havendo que se falar, por conseguinte, em vício de iniciativa. Assim, considerando a obscuridade apontada, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de reconhecer a constitucionalidade do art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V, ao art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001, atribuindo efeitos infringentes ao recurso.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, sem razão ao agravante, pois, conforme esclareci na decisão recorrida, desde a promulgação da referida lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários.

Entretanto, ante o julgamento pelo STF da ADI 6.859, que declarou inconstitucional norma estadual que concedia isenção ao advogado nas execuções de honorários, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida por este Relator.

Por oportuno, colaciono trecho da decisão que analisou a questão:

“Pois bem. Com o advento do art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, estabeleceu a isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado, na execução de honorários, vejamos:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.”

Pretende o agravante a isenção das custas referentes ao cumprimento provisório de sentença que manejou, não assistindo razão. Explico.

Logo quando da promulgação da lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo, recentemente, o eg. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da igualdade.

Isso porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, a referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, laborou com acerto a douta magistrada ao constar em sua decisão:

“Quanto a isso, tem-se que o ordenamento pátrio adota sistema de controle de constitucionalidade judicial misto, podendo a análise ocorrer tanto de forma abstrata pelo órgão constitucional, em processo destinado exclusivamente a essa finalidade; quanto de maneira difusa, por qualquer juiz, desde que a controvérsia constitucional configure apenas causa de pedir, ou questão indispensável à resolução do litígio, e não pedido central da demanda.

Nesse sentido tanto o STF quanto o STJ já se posicionaram:

“[...] não se contesta que, no sistema difuso de controle de constitucionalidade, o STJ, a exemplo de todos os demais órgãos jurisdicionais de qualquer instância, tenha o poder de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei, mesmo de ofício [...]”. (STF, AI 145589, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 02/09/1993, DJE 24/06/1994).

“A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro. ” (STJ, REsp 1234025/MT, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJE 11/06/2013).

Desse modo, tem-se plenamente possível a análise de vício de constitucionalidade incidenter tantum através de controle difuso à lei estadual mencionada pelo autor para embasar o não recolhimento das custas e taxas processuais.

Corroborando-se com o julgado de Lei Estadual semelhante já acima mencionado, o art. 99 da Constituição do Estado de Mato Grosso dispõe que Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, além de em seu art. 96, inciso III, alínea g, no 4, dispor que Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição, a alteração da organização judiciária, sendo certo que, ainda que delegue-se ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judiciais, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder, no caso, do Poder Judiciário.

Isso posto, em atenção ao controle difuso de constitucionalidade atribuído de maneira incidental aos magistrados conforme acima disposto, entendo pela inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3° da Lei Estadual no 7.603/2001, em virtude do vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Nesse sentido é inclusive o entendimento do TJMT:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 -

INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”. (TJMT, 1026337-34.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023). Negritei.”. (id. 131692579 – autos de origem).

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – PLEITO DE ISENÇÃO –

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 –– INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O e. Supremo Tribunal Federal fixou na ADI 6.859 que “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (RAI n.o 1014899-03.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 09.10.2023 – destaquei).

Nesse passo, concluo não merecer retoque a decisão combatida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”. (id. 190558174).
”. (id. 199284153)

À vista disso, em que peses as alegações do embargante, resta evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão, pois em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ocorrendo vício de iniciativa e/ou violação a igualdade tributária, deve ser considerada inconstitucional a norma estadual que concede isenção a advogados para execução de honorários advocatícios.

Nesse mesmo sentido, decisão recente deste Tribunal, in verbis:

“
AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ADVOGADOS – INAVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme recente julgado esta e. Câmara “Na ADI 6.859, o STF reconheceu a

inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é

idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.” (Agravo de

Instrumento no 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023).
”
(RAI n.o 1023430-78.2023.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.01.2024 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024